Tribunal: TJPA
Processo: 0803630-64.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803630-64.2023.8.14.0000

PACIENTE: MESSIAS COSTA VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE NEGOU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA PELA NATUREZA DO CRIME PRATICADO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA EM PODER DO REQUERENTE. REPROVABILIDADE E INTRANQUILIDADE SOCIAL. CONVULSÃO SOCIAL. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo do feito justificou a segregação no fato de existirem indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como na necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta do delito praticado, e, principalmente, as graves consequências sociais desencadeadas pelo tráfico de substâncias entorpecentes, com a constatação de que a conduta do réu afronta a tranquilidade social e exige uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz. A necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

2. Da leitura da decisão que negou o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do paciente, verifica-se que o juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na existência do binômio materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito praticado, objetiva-se evitar que o agente cometa novos delitos. O coacto foi preso na flagrância delitiva por estar em sua posse expressiva quantidade de droga (2,183kg), sendo nítida a periculosidade social real do paciente, que faz da referida prática delitiva seu meio de subsistência.

3. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

4. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado pela Advogada
Karina Lima Pinheiro
em favor do paciente
Messias Costa Vieira
,

em razão de ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos do
Inquérito Policial nº 0800142-78.2023.8.14.0040
(PJE 1º Grau).

Consta da
impetração
(doc. ID 13013952) que, no dia
06/01/2023
, em
audiência de custódia
, o juízo
homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva
do paciente, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
). A
denúncia
foi oferecida e
recebida em 31/01/2023
, estando os autos no aguardo da devolução do mandado de citação devidamente cumprido, para a competente apresentação da defesa preliminar.

Sustenta a impetrante que, no dia
03/02/2023
, a defesa protocolou
pedido de revogação da prisão preventiva
, o qual foi
indeferido em 23/02/2023
, sob a alegação de que o réu/paciente foi preso com grande quantidade de substância entorpecente do tipo maconha, sendo necessário coibir o desenfreado crescimento do tráfico, além da instrução processual e garantia da ordem pública.

Mister o
deferimento da revogação da prisão preventiva decretada
em desfavor do paciente, vez que
a fundamentação utilizada foi absolutamente abstrata (genérica)
, sem tratar sobre as
condições pessoais do requerente
(
primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa
) e
sem demonstrar o risco real que a liberdade do paciente causaria na ordem social
, estando
ausentes os requisitos à segregação cautelar
, previstos no art. 312 do CPP.

A decisão ora vergastada leva em consideração somente a quantidade de droga apreendida que seria desproporcional, no entanto,
não apresenta fundamentação idônea
, se fundamenta unicamente na
gravidade abstrata do delito
, nada ostentando quanto ao enquadramento em uma das hipóteses que se revela cabível a prisão cautelar (
ausência de fundamentação na decisão que negou o intento formulado em favor do paciente
).

Requer a concessão liminar da ordem, para que seja
cassada a decisão de primeiro grau que negou a revogação da prisão preventiva e manteve a custódia do paciente
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Sem pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL
.

Em
13/03/2023
,
indeferi a liminar postulada
(decisão doc. ID 13091934) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 28/2023-GJ
, datado de
14/03/2023
(doc. ID 13144855).

A autoridade coatora assim informa:

“
(...) a) síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Consta no Inquérito Policial que, no dia 05 de janeiro de 2023, por volta das22h50min, em via pública, na Av. Boa Vista, nas proximidades da praça, em Parauapebas/PA, foi preso o indiciado MESSIAS COSTA VIEIRA por estar trazendo consigo e mantendo em depósito para expor à venda quatro embalagens de uma erva de cor esverdeada, pesando aproximadamente 2,170g (duas quilogramas cento e setenta gramas), compatível com o entorpecente conhecido popularmente como “Maconha”, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, eis que a substância é entorpecente, conforme Convenção única sobre entorpecente de 1961 (Decreto nº 54.216/64), podendo causar dependência física e/ou psíquica a quem dela fizer uso, estando relacionada na Lista de Substâncias Entorpecentes de Uso Proscrito no Brasil, constante da Portaria SVS/MS nº 344/98, bem como na Resolução ANVISA/MS RDC nº 36/11.

Na referida data, os Policiais Militares Eliomar Barbosa Lima, Rodrigo Nascimento Matos e Marcio André de Freitas Bello, estavam realizando rondas ostensivas pelo bairro retromencionado, quando realizaram a abordagem de um indivíduo que estava em atitude suspeita, o qual foi identificado como sendo MESSIAS COSTA VIEIRA. Na revista pessoal deste, foi encontrado consigo, no cós da cintura, um tablete de erva de cor esverdeada, pesando aproximadamente 775g (setecentos e setenta e cinco gramas), condizente com o entorpecente “Maconha”.

Com isto, ao ser questionado sobre a procedência das drogas, MESSIAS COSTA VIEIRA afirmou para guarnição que estava comercializando, bem como confessou que em sua residência localizada à Rua Porto Velho, Qd. 09, Lt. 8-B, no referido bairro, tinha mais drogas. Ante a situação, a equipe policial se deslocou até o endereço indicado. Ao lá chegarem, o próprio indiciado autorizou a entrada dos policiais militares em seu imóvel, sendo encontrado no local três embalagens de erva, pesando aproximadamente 1,397g (um quilograma trezentos e noventa e sete gramas), do entorpecente “Maconha”.

Desta feita, o imputado foi encaminhado à Delegacia. Na unidade policial, quando inquirido, MESSIAS COSTA VIEIRA confessou que a droga do tipo “Maconha” era sua, para seu consumo próprio, o qual negou que estivesse comercializando.

b) exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

O agente foi preso em flagrante no dia 06/01/2023.

O Auto de Prisão em Flagrante foi devidamente homologado e a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, considerando que a enorme quantidade de entorpecente o que faz gerar um perigo a ordem pública. Desse modo, a prisão preventiva foi decretada como a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a preservação da instrução criminal ou a fiel execução da pena e aplicação da lei penal.

A defesa constituída pelo réu requereu a revogação da prisão preventiva do réu, em 03/02/2023. Instado a se manifestar, o MP foi desfavorável ao acolhimento do pedido.

Diante disso, analisada a situação processual do acusado, sua prisão preventiva foi mantida, haja vista a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), consubstanciados no boletim de ocorrência policial; auto de apreensão e apresentação de objetos; laudo de constatação provisório, bem como pelos depoimentos constantes do caderno policial, nos quais se constatam a apreensão da droga e seu caráter entorpecente.

Outrossim, ainda se faziam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, isto porque a segregação cautelar do acusado se mostrou necessária para a garantia da ordem pública, compreendida como o risco considerável de reiteração de ações delituosas, por parte do réu, caso permaneça em liberdade, tendo em vista que foi preso com expressiva quantidade de substância entorpecente do tipo maconha (2,170g (duas quilogramas cento e setenta gramas), sendo que em seu bolso foram encontrados 775g (setecentos e setenta e cinco gramas) e o restante estava em sua residência, demonstrando "a priori" ser incompatível com um contexto de uso e revela, por ora, indícios da suposta prática de mercancia.

Destacou-se ainda que o crescimento desenfreado do tráfico de drogas no país e o aumento da violência e da marginalidade que dele decorre revelam uma grande necessidade de se coibir essa prática que, além de representar grave ameaça à saúde pública, é responsável, em última análise, pela prática de grande parte dos outros delitos, sendo necessária a manutenção da segregação cautelar do acusado.

A medida ainda se fez necessária pela conveniência da instrução criminal, visto que o conjunto probatório ainda é incipiente, e a soltura do réu poderia atrapalhar a colheita de provas.

c) informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade;

O paciente não responde a outros processos.

d) informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O paciente está preso desde o dia 06/01/2023.

e) indicação da fase em que se encontra o procedimento;

O processo está no aguardo do retorno do mandado de notificação do réu, nos termos do art. 55 da Lei nº 11343/2006”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e pela
denegação da ordem de

habeas corpus
, ante a ausência de argumentos que evidenciem o alegado constrangimento ilegal na segregação do paciente (parecer doc. ID 13403668).

É o relatório.

OBS
: Com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões da impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se nas
condições pessoais favoráveis do paciente
e na
inexistência dos requisitos de sua prisão preventiva
, tendo
o juízo coator negado o pedido de revogação da prisão preventiva em desfavor do paciente com base em argumentos
abstratos e genéricos, estando a decisão ausente de fundamentação
.

Passemos à análise da ilegalidade ou não da prisão de Messias.

Em
06/01/2023
,
o juízo
a quo
homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente
, por fato ocorrido no dia
05/01/2023
, por volta das 22h50min., em via pública, na
Av. Boa Vista
, nas proximidades da praça, em Parauapebas/PA, foi preso o indiciado
Messias Costa Vieira
por estar trazendo consigo e mantendo em depósito para expor à venda
04 (quatro) embalagens de uma erva de cor esverdeada, pesando aproximadamente 2,170kg
, compatível com o entorpecente conhecido popularmente como “Maconha”, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Os policiais militares
Eliomar Barbosa Lima
,
Rodrigo Nascimento Matos
e
Márcio André de Freitas Bello
, estavam realizando
rondas ostensivas
pelo bairro retromencionado, quando realizaram a abordagem de um indivíduo que estava em
atitude suspeita
, o qual foi identificado como sendo Messias. Na
revista pessoal
deste, foi encontrado consigo, no cós da cintura,
01 (um) tablete de erva de cor esverdeada, pesando aproximadamente 775g, condizente com o entorpecente “Maconha”
. Com isto, ao ser questionado sobre a procedência das drogas,
Messias afirmou para guarnição que estava comercializando
, bem como
confessou que em sua residência localizada à Rua Porto Velho, Qd. 09, Lt. 8-B, no referido bairro, tinha mais drogas
.

Ante a situação, a equipe policial se deslocou até o endereço indicado. Ao lá chegarem, o próprio indiciado autorizou a entrada dos policiais militares em seu imóvel, sendo encontrado no local
03 (três) embalagens de erva, pesando aproximadamente 1,397kg do entorpecente “Maconha”
. Desta feita, o imputado foi encaminhado à Delegacia. Na unidade policial, quando inquirido,
Messias confessou que a droga do tipo “Maconha” era sua, para seu consumo próprio, o qual negou que estivesse comercializando
.

Nesse passo, observa-se que, o paciente teve sua prisão decretada (doc. ID 13016922 e 13016923), com o intuito de
garantir a ordem pública em face da

gravidade concreta do delito
, crime este que
abala fortemente a ordem pública
,
gera transtornos para a sociedade local
,
atemoriza a população
e
enseja o cometimento de vários outros crimes
, bem como pela
enorme quantidade de entorpecente apreendida com ele
, conforme as fotos anexadas aos autos eletrônicos (doc. ID 13016923 – págs. 172/178), no total de 2,183kg de droga.

A defesa ingressou com
pedido de revogação da prisão preventiva de Messias
, tendo o juízo, na data de
23/02/2023
, mantido a custódia com base na
garantia da ordem pública
e na
conveniência da instrução criminal
, nos seguintes termos:

“(...) Analisando a situação processual de MESSIAS COSTA VIEIRA, entendo que seja o caso da manutenção de sua segregação cautelar, pelos seguintes fundamentos de fato e de direito: Compulsando os autos, observa-se que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), consubstanciados no boletim de ocorrência policial; auto de apreensão e apresentação de objetos; laudo de constatação provisório, bem como pelos depoimentos constantes do caderno policial, nos quais se constatam a apreensão da droga e seu caráter entorpecente. Outrossim, verifico também que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, isto porque a segregação cautelar do acusado se mostra necessária para a
garantia da ordem pública, compreendida como o risco considerável de reiteração de ações delituosas, por parte do réu, caso permaneça em liberdade, tendo em vista que foi preso com expressiva quantidade de substância entorpecente do tipo maconha
(2,170g (duas quilogramas cento e setenta gramas), sendo que em seu bolso foram encontrados 775g (setecentos e setenta e cinco gramas) e o restante estava em sua residência, demonstrando "a priori" ser incompatível com um contexto de uso e revela, por ora, indícios da suposta prática de mercancia. Destaco que o crescimento desenfreado do tráfico de drogas no país e o aumento da violência e da marginalidade que dele decorre revelam uma grande necessidade de se coibir essa prática que, além de representar grave ameaça à saúde pública, é responsável, em última análise, pela prática de grande parte dos outros delitos, sendo necessária a manutenção da segregação cautelar do acusado. A medida ainda se faz necessária pela
conveniência da instrução criminal, visto que o conjunto probatório ainda é incipiente, e a soltura do réu poderia atrapalhar a colheita de provas
. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão (art. 282, §6º e 319, CPP), pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, eis que, conforme demonstrado na fundamentação supra, o réu não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública e ao feito. Evidentemente que a apresentação de novas informações, o que deverá ser viabilizado na via adequada, aumentando a cognição do Estado-juiz, poderá ser analisada se cabível a substituição de medidas cautelares menos gravosas, distintas da prisão. Por ora, incontroverso que a situação apresentada é deveras grave, justificando a medida cautelar preventiva. Ante o exposto, ainda estando presentes os pressupostos, requisitos e fundamentos da segregação cautelar,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MESSIAS COSTA VIEIRA
, antes decretada, nos termos dos arts. 311, 312, 313 e 316 do CPP, com base na garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal. (...)”.

Da leitura da decisão que negou a revogação da prisão preventiva do paciente,
verifica-se que o
juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão
, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na
existência do binômio materialidade do delito e indícios suficientes de autoria
. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na
garantia da ordem pública
e na
gravidade concreta do delito praticado
, objetiva-se evitar que
o agente cometa novos delitos
.

Ademais, o coacto foi
preso na flagrância delitiva
por estar em sua
posse expressiva quantidade de droga
. Dessa forma,
nítida a periculosidade social do paciente
, que faz da referida prática delitiva seu meio de subsistência. A meu ver,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

O magistrado do feito justificou a segregação no fato de existirem
indícios suficientes de autoria
e
materialidade delitiva
, bem como na
necessidade de garantir a ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta do delito praticado e a periculosidade do agente envolvido
, além, principalmente, das
graves consequências sociais desencadeadas pelo tráfico de substâncias entorpecentes
, com a constatação de que
a conduta do réu afronta a tranquilidade social e exige uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz
.

Dessa forma, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de
garantir a ordem pública
e a
conveniência da instrução criminal
, sendo precoce colocar o requerente em liberdade nesse momento processual, haja vista a
natureza e a gravidade concreta do crime
, havendo necessidade de o Poder Judiciário tomar medidas enérgicas, em prol da sociedade, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes dessa natureza.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/04/2023